Tribunal: TJSP
Processo: 0001705-64.2011.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas e IPTU dos exercícios de 2006 a 2011 – Sentença que reconheceu a nulidade da CDA – Sentença anulada – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações e sem a forma de cálculo dos consectários legais – Cabimento da concessão, à exequente, de oportunidade de emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. STJ – Taxa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas e IPTU dos exercícios de 2006 a 2011 – Sentença que reconheceu a nulidade da CDA – Sentença anulada – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações e sem a forma de cálculo dos consectários legais – Cabimento da concessão, à exequente, de oportunidade de emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. STJ – Taxa de Expediente – Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Prosseguimento da Execução Fiscal sem a cobrança da referida exação – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.